Tribunal: TJPA
Processo: 0811836-88.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811836-88.2019.8.14.0006

APELANTE: ANA CLAUDIA SANTOS ALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

1.

A apelante objetiva a reforma da sentença de mérito, que julgou improcedentes os pedidos, requerendo a inversão do ônus da prova, de modo a demonstrar que a prestação do serviço público não ocorreu da maneira minimamente necessária.

2.

Ainda em suas razões recursais, a apelante aduziu que, ao julgar antecipadamente a lide o Juízo de origem deixou de ouvir testemunhas necessárias a corroborar os fatos descritos na Ação Indenizatória.

3.

De suma importância ressaltar que a inversão do ônus da prova, em que pese ser um direito da parte autora em determinadas ação judiciais, demanda um mínimo de lastro probatório, sendo, assim, de sua responsabilidade, a demonstração mínima da probabilidade do direito.

4.

Quanto a alegação de
julgamento antecipadamente a lide, vislumbro nos autos que
o Juízo Singular da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua não antevendo a probabilidade do direito alegado pela apelante, julgou antecipadamente a lide.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Cláudia Santos Alves
em face de sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos.

Conforme consta na exordial (Id n° 5942789) a apelante é usuária do Sistema Único de Saúde e, no dia 09.05.2019, estava grávida, sendo encaminhada ao Hospital Santa Maria, onde foi realizado o parto. A apelante relata que não recebeu o atendimento adequado durante o parto, oportunidade em que sofreu um corte na vagina e foi costurada sem analgesia, razão pela qual teria sido vítima de violência obstétrica, razão pela qual requereu o pagamento de indenização.

O Estado do Pará apresentou Contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos, assim como o Município de Ananindeua. (Id n° 5942790 e 5942796)

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença de mérito, julgando improcedentes os pedidos. (Id n° 5942811)

Irresignada, Ana Cláudia Santos Alves interpôs Recurso de Apelação Cível, requerendo a inversão do ônus da prova, de modo a demonstrar que a prestação do serviço público não ocorreu da maneira minimente necessária. Ainda em suas razões recursais, a apelante aduziu que, ao julgar antecipadamente a lide, o Juízo de origem deixou de ouvir testemunhas necessárias a corroborar os fatos descritos na Ação Indenizatória. (Id nº 5942815)

Foram apresentadas Contrarrazões. (Id nº 5942820)

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (Id n° 6930318).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A apelante objetiva a reforma da sentença de mérito, que julgou improcedentes os pedidos, requerendo a inversão do ônus da prova, de modo a demonstrar que a prestação do serviço público não ocorreu da maneira minimamente necessária. Ainda em suas razões recursais, a apelante aduziu que, ao julgar antecipadamente a lide o Juízo de origem deixou de ouvir testemunhas necessárias a corroborar os fatos descritos na Ação Indenizatória.

De suma importância ressaltar que a inversão do ônus da prova, em que pese ser um direito da parte autora em determinadas ação judiciais, demanda um mínimo de lastro probatório, sendo, assim, de sua responsabilidade, a demonstração mínima da probabilidade do direito.

Em análise dos autos verifica-se que nos documentos referentes ao procedimento médico - a exemplo do prontuário médico e laudos, o procedimento de obstetrícia, ainda que tenha demorado a ser realizado por conta da falta de dilatação vaginal para a passagem do nascituro, transcorreu sem intercorrências médicas, diferentemente, portanto, das razões apontadas pela apelante.

Ainda, nas provas colacionadas aos autos, não existe qualquer documentação que comprove afetação da saúde física e mental do filho da apelante, como foi descrito na exordial da ação.

Sobre o questionamento relativo à inversão do ônus da prova, colaciono entendimento jurisprudencial, demonstrando que a inversão do ônus da prova não dispensa o autor da ação de apresentar prova mínima do seu pretenso direito:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. PARTO DE ALTO RISCO. AUTORA QUE TEVE LACERAÇÃO DO PERÍNEO EM GRAU 3 e 4. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE SOFREU VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PARTO NORMAL. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA PARA FOSSE REALIZADA CESARIANA. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO, OBJETIVO E CONCLUSIVO, QUE AFIRMA A POSSIBILIDADE DE LACERAÇÃO DO PERÍNEO CASO O BEBÊ SEJA GRANDE OU A MÃE CONTRAIA O MÚSCULO PERINEAL NO MOMENTO DA EXPULSÃO. ATO MÉDICO, CUJAS CONSEQUÊNCIAS DEVEM SER ANALISADAS CASO A CASO PELO OBSTETRA E ANESTESISTA QUE ESTÃO ACOMPANHANDO O PARTO. ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E CABÍVEIS AO CASO. PROCEDIMENTOS ADEQUADAMENTE REALIZADOS PELA EQUIPE OBSTÉTRICA DA ENTIDADE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO NOSOCÔMIO E DE PROVAS DO DANO ALEGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO VERIFICADA. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00218862620128240023 Capital 0021886-26.2012.8.24.0023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 23/07/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

Quanto a alegação de
julgamento antecipadamente a lide, vislumbro nos autos que
o Juízo Singular da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua não antevendo a probabilidade do direito alegado pela apelante, julgou antecipadamente a lide, indeferindo o pedido contido na inicial. Diante da situação, apresento jurisprudência correspondente a correta decisão do Juízo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não houve o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial, pois a causa já se encontrava madura para julgamento em virtude "de conjunto probatório robusto" (fl. 1366). Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. 3 Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1406364 SP 2018/0314259-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019)

Em que pesem as argumentações expendidas pela autora, o dossiê apresentado, assim como o prontuário médico registrado no hospital sob o nº 890765 não revelam falha na prestação do serviço por parte do hospital, tampouco violência obstétrica, pois tais fatos são decorrências naturais do procedimento realizado pela parturiente, que não descreveram ou provaram a prática de procedimentos considerados invasivos ou danosos à parturiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2022